Tribunal: TJSP
Processo: 1011854-57.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Contradição, omissão, obscuridade – Vícios inexistentes – Prequestionamento de dispositivos legais - Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011854-57.2018.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
DAVID KELVYN SANTOS ALVES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é
embargado LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011854-57.2018.8.26.0223/50000 -Voto no
2
VOTO No: 46916
EDEC.No: 1011854-57.2018.8.26.0223/50000
COMARCA: GUARUJÁ
EBTES.: DAVID KELVYN SANTOS ALVES (MENOR REPRESENTADO)
EBDOS.: LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS
RECURSO
Embargos de declaração
Contradição,
omissão,
obscuridade

Vícios
inexistentes

Prequestionamento
de
dispositivos
legais
-
Inadmissibilidade Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra o v. acórdão de fls. 1078/1083, que negou
provimento ao recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou improcedente a ação de indenização
por danos morais proposta pelo ora embargante.
Embarga o autor, com finalidade expressa de
prequestionar artigos de lei federal e constitucional que
fundamentam seu pedido indenizatório, a saber, art. 5°,
incisos XXXV, LIV, LV, e 225, § 3o, da Constituição
Federal, arts. 319, 355, 356, 361, 369, 370 e 374 do CPC,
art. 927, do Código Civil e 4o, VII, e 4o e 14, § 1o, da
Lei 6.938/1981. Insiste no alegado cerceamento de defesa,
pois não lhe foi dada a oportunidade para produção de
provas quanto ao dano causado pelos gases tóxicos gerados
pelo incêndio causado pela ré. Junta ao presente novos
documentos, como prova emprestada do processo no1000615-
90.2017.8.26.0223 da 3a Vara Cível de Guarujá, tal qual o
parecer do Ministério Público de São Paulo no processo de
no 1000335-22.2017.8.26.0223 e o laudo no711/2016 do
Núcleo Técnico Científico da Delegacia da Policia Federal
de Santos para embasar sua tese.
É o relatório.
Não
merecem
acolhimento
os
presentes
embargos.
O prequestionamento invocado nada mais é do
que a exigência de que a tese jurídica defendida no
recurso tenha sido referida na decisão recorrida, de modo
que somente é cabível a interposição dos embargos com
base nisso quando haja omissão na apreciação de
determinada questão já suscitada ou que seja de ordem
pública,
passível
de
conhecimento
“ex
officio”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011854-57.2018.8.26.0223/50000 -Voto no
3
circunstância que não se verifica do acórdão embargado.
Anota-se
que
ainda
na
hipótese
de
prequestionamento para interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, na qual já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça não serem os embargos de
declaração protelatórios (Súmula no 98), o julgador não é
obrigado a rebater cada um dos argumentos trazidos no
recurso, bastando que pela motivação apresentada seja
possível aferir as razões do seu convencimento.
A alegação de cerceamento de defesa foi
devidamente afastada pelo acórdão embargado, pois a
análise da questão “sub judice” prescinde de maiores
subsídios além dos elementos de prova carreados aos
autos, que se afiguram mais que suficientes, encontrando-
se o feito regularmente instruído, apto ao seu julgamento
pelo mérito, não se vislumbrando razão para suscitar
novos esclarecimentos por outros meios de prova, oral e
pericial.
Quanto ao mérito, corretamente consignou o
acórdão embargado, que “é notório, ainda, que os reflexos
do incêndio foram rapidamente contornados pelas autoridades públicas que atuam na região, não
constituindo infortúnio capaz de marcar de forma perene a
vida do apelante que tinha tão somente 4 anos quando da
ocorrência do sinistro (nasceu em 07.10.2011 fl. 31) e
não mencionou sequer danos de natureza reflexa, pelo
atingimento da esfera pessoal de algum parente próximo
que teria sofrido com o incêndio”, afastando, por isso, a
pretensão indenizatória.
Diante do exposto, REJEITAM-SE os presentes
embargos de declaração.
RUI CASCALDI
Relator